Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-54.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-54.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): Bruno Amorim Sampaio APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA E TITULARIDADE DOMINIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação indireta, ajuizada em face de município que teria construído praça pública sobre imóvel alegadamente doado ao autor, sem prévio processo expropriatório ou pagamento de indenização. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito à indenização por desapropriação indireta de bem ocupado pelo Poder Público, diante da ausência de procedimento formal; (ii) a posse exercida pelo particular em imóvel público, fundada em autorização precária de doação não formalizada, pode ser qualificada como legítima e ensejadora de indenização. III. Razões de decidir: 3. A desapropriação indireta pressupõe a ocupação estatal de bem privado com supressão da posse ou propriedade, sem observância do devido processo legal, devendo haver prova da titularidade dominial ou posse qualificada. 4. A doação de imóvel público exige, para sua validade, autorização legislativa, prévia avaliação, escritura pública e registro no cartório de imóveis, elementos não comprovados nos autos. 5. A ausência de escritura pública registrada impede o reconhecimento da titularidade do imóvel, sendo insuficientes os documentos apresentados. 6. A ocupação de bem público sem observância da forma legal não se reveste de posse legítima, configurando mera detenção precária, nos termos do art. 1.208 do CC e da Súmula 619 do STJ. 7. A revelia da municipalidade não induz presunção de veracidade dos fatos, por tratar-se de direito indisponível (CPC, art. 345, II). 8. Inexistente prova de posse legítima ou de propriedade, não se configura o direito à indenização. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera autorização precária de doação de imóvel público, desacompanhada de escritura pública e registro imobiliário, não confere titularidade dominial nem posse legítima. 2. A ocupação de bem público configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por desapropriação indireta.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXIV; CC, arts. 1.227, 1.228, § 3.º, 1.245 e 1.208; CPC, art. 345, II; Lei n.º 8.666/1993, art. 17, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2163767/SP, j. 13.02.2023; STJ, Súmula nº 619; TJ-GO, Apelação 0129916-64.2007.8.09.0051, j. 03.04.2024; TJ-BA, Apelação 0003183-60.2011.805.0201, j. 14.05.2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000362-54.2023.8.05.0191 tendo como apelante JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE SANTA BRÍGIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22